Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PACOTE TURÍSTICO ENGLOBANDO A PARTE AÉREA E HOSPEDAGEM. PANDEMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MP 948/2020 (CONVERTIDA NA LEI N. 14.046/2020). FINALIDADE. ATENUAÇÃO DE DANOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA FÉ-OBJETIVA. ATO UNILATERAL. RAZÕES PARTICULARES. PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. IDOSOS. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade ad causam diz respeito a quem pode demandar e ser demandado em juízo.

2. Somente poderá figurar no polo ativo, via de regra, aquele que for titular do direito subjetivo material, cuja tutela postula e no polo passivo, aquele que seja titular da obrigação correspondente, de acordo com o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC.

3. Todos que participam da cadeia de produção e comercialização do bem são solidariamente responsáveis, conforme expressamente preconiza o CDC, em seu art. 18, caput.

4. A pandemia deve ser compreendida como uma situação excepcional, sendo que várias medidas vêm sendo implementadas pelo governo local e federal, através de ações pontuais e diversas proposições legislativas, a fim de minimizar seus efeitos devastadores na economia.

5. Não se desconsidera, contudo, a força de lei que tem o contrato firmado entre as partes, sendo que o Código Civil estabelece o pacta sunt servanda, com respeito aos princípios da função social, da boa-fé objetiva e da equivalência material, mormente porque pautado na autonomia de vontade.

6. Em que pese ser finalidade da MP 948/2020 (posteriormente convertida na Lei n. 14.046/2020) a atenuação dos danos causados ao desenvolvimento da atividade empresarial, não afasta a possibilidade de resolução unilateral do contrato quando a parte requerente prefere efetuar o pagamento da multa contratualmente prevista.

7. O artigo 473 do Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor admitem a resilição como ato unilateral da parte contratante que, por razões particulares, manifesta interesse em extinguir o vínculo contratual.

8. Não crível obrigar o consumidor a se manter vinculado a um contrato que pode vir a colocar em risco a vida de familiares, especialmente idosos, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à vida, garantidos pela Constituição Federal.

9. In casu, não há que se falar em reembolso a ser realizado nos termos constantes da MP 948/2020 (posteriormente convertida na Lei n. 14.046/2020), pois, em se tratando de resilição unilateral e tendo a parte apelada/autora arcado com o pagamento da multa contratual, não é caso de adoção das determinações constantes da referida Medida Provisória e sim do disposto no artigo 473 do Código Civil e das disposições constantes da Lei no 8.078/90.

10. Recurso desprovido.